Tribunal: CARF
Processo: 10630.720506/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720506/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
NIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 322/324, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 304/317, a qual julgou procedente em parte o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 13/17, lavrado em 12/11/2012, relativo ao
exercício de 2008, com ciência do contribuinte em 22/11/2012, conforme AR de fl. 18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720506/2012-18
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 561.957,60 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 14/15. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base no SIPT,
conforme cálculos de fl. 15.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 16,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 190.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no sistema SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 3.000,00 por
hectare. Deste modo, o VTN foi majorado de R$ 190.000,00 para R$ 3.177.600,00, conforme
tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/46 em 21/12/2012,
acompanhada de documentos de fls. 48/300. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/11/2012 (AR de fls. 18), o interessado, por meio de
advogados e procuradores legalmente constituídos (às fls. 47), protocolou sua
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

impugnação, de fls. 21/46, em 21/12/2012, instruída com os documentos/extratos de fls
48/70, 71/120, 121/170, 171/220, 221/270, e 271/300. Em síntese, alega o seguinte:
- a Notificação de Lançamento não atende ao disposto no inciso II (não há descrição dos
fatos identificando a matéria tributável), e no inciso VI (não tem assinatura apesar da
identificação da autoridade), da referida IN/SRF/94 de 24/12/1997, o que acarreta
nulidade do ato;
- considera-se vício formal toda inobservância aos requisitos e formas prescritas em lei
para elaboração do ato administrativo do lançamento;
- de acordo com a doutrina e a jurisprudência citada e, em conformidade com o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 02/1999, não há outro entendimento passível além do
de que não existe possibilidade para saneamento das irregularidades apontadas nos
incisos II e VI, do art. 5o da IN/SRF no 94/1997;
- o lançamento efetuado representa flagrante ofensa ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, pois não especifica claramente os motivos que levaram a autoridade fiscal
a efetuar a glosa dos valores declarados, restando dúvida ao Contribuinte sobre as
razões que motivaram o ato;
- nos termos do art. 397 do CPC, aplicado subsidiariamente às demandas tributárias
administrativas, inclusive, é possível a juntada de novos documentos no decorrer do
processo, mesmo que acessíveis anteriormente, para contraditar documentação
produzida nos autos. O princípio da instrumentalidade deve preponderar sobre os
rigores do texto legal, devendo prevalecer o fim visado com a tutela jurisdicional – o
reconhecimento do verdadeiro direito;
- assim, com base nesses fundamentos e nas inúmeras decisões de tribunais, o
impugnante requer a juntada posterior de documentos solicitados ao IMA e à
Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais;
- requer, ainda, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, que seja autorizada a realização de perícia
técnica a fim de aferir o grau de utilização da propriedade rural do impugnante e sua
área de pastagens;
- houve desrespeito ao princípio do devido processo legal, contemplado no inciso LIV,
do art. 5o da Constituição da República, na medida em que a autoridade fiscal realizou o
arbitramento do VTN sem percorrer todo o trajeto necessário a esta apuração;
- não é plausível zerar a área utilizada na atividade rural do imóvel, sem fundamento
algum por parte do Fisco, ainda mais quando se trata de diferenças tão discrepantes. A
apuração se deu de forma completamente arbitrária havendo a total desconsideração das
áreas destacadas pelo impugnante, sem que para isso tenha ocorrido uma visita seque à
área em discussão. A fiscalização detém o poder dever de apurar / averiguar in loco;
- a área de pastagens plantada, informada na sua declaração de ITR, efetivamente existe
no imóvel. Assim não foi aplicado o disposto no artigo 10, § 1o, inciso V, alínea “b” da
Lei no 9.393/96;
- ainda em consonância com essa Lei, não é razoável que se admita o afastamento da
credibilidade concedida ao Contribuinte do ITR sem que haja fundamento fático e
jurídico capaz de fazê-lo;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

- junta aos autos cópia de documentos que comprovam a existência de atividade rural na
terra o que, por si só, faz com que a Notificação de Lançamento seja considerada nula,
haja vista que constaram em sua apuração parcelas indevidas;
- a simples comprovação de atividade rural, por mínima que seja, o que não é o caso,
considerando que a área de pastagem ocupada na propriedade é exatamente aquela
declarada, enseja a anulação do auto de infração;
- deve ser declarada a nulidade do auto como um todo, e, não apenas considerar as
comprovações apresentadas pela documentação anexa, já que, consoante regra prevista
no art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar a improdutividade da terra, ou a inexatidão
das declarações do ITR do Contribuinte competia ao Fisco, que, inerte não o fez;
- na oportunidade, apresenta documentos que comprovam a existência de pastagens e
atividade agrícola, se resguardando no direito de suplementar a prova em momento
posterior, com base no art. 397, do CPC;
- requer-se desde já seja determinada a realização de perícia técnica para comprovação
do grau de utilização da terra e da área de pastagem, sob pena de, não o fazendo, haver
verdadeira arbitrariedade na apuração em tela;
- há que se analisar as multas cobradas, haja vista superarem, em muito, o razoável,
infringindo princípios constitucionais, em especial o da vedação ao confisco, da
razoabilidade, da moralidade e da proporcionalidade da exação fiscal;
- os valores lançados, para os exercícios abrangidos pela ação fiscal, correspondem a
valor equivalente ao valor total da terra e, sendo assim, efetuar pagamento, significa
uma clara expropriação;
- assim, tratando-se de multa em valor absurdo e superior ao valor da propriedade, há
que se invocar a regra constitucional do não-confisco (art. 150, inciso IV);
- o confisco é genericamente vedado, a não ser nos casos expressamente autorizados
pelo constituinte e pelo seu legislador, que nos casos previstos, não inclui à presente
situação;
- para que houvesse o pagamento dos tributos e das multas exigidas, necessário seria o
DESFAZIMENTO DA PROPRIEDADE, e
- concluindo, verifica-se que a não observância de uma proporcionalidade na previsão
de multas fiscais pode levar à aplicação de multas confiscatórias, ensejando a
declaração de inconstitucionalidade do procedimento fiscal, por violação expressa ao
art. 150, IV da Constituição da República.
Por fim, requer:
● a anulação da Notificação de Lançamento, que se encontra carente de requisitos
obrigatórios, na forma da lei;
● a anulação da Notificação de Lançamento, em decorrência do desrespeito ao devido
processo legal, ante a apuração realizada sem base técnica alguma, seja no que diz
respeito a área de atividade rural, seja no que tange à área de pastagens;
● demonstrado que a Notificação de Lançamento sob o entendimento de que a aplicação
da penalidade reverte-se de ato confiscatório, ferindo princípios de ordem
constitucional, deve ser julgado insubsistente;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

● considerando que a aplicação da penalidade agride os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade na imposição das multas fiscais, põe em risco o
direito de propriedade, procedimento proibido constitucionalmente, e
● não sendo a Notificação de Lançamento julgada insubsistente, seja a multa reduzida
ao patamar mínimo, consoante entendimentos jurisprudenciais citados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente em parte
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 304/317):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
à contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se
falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Prescinde de
assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA
A área de pastagem aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de
pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe restabelecer a área servida de pastagens justificada, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no menor valor, por
aptidão agrícola da terra, constante do SIPT, para o município onde se localiza o
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2008, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ verificou que a maioria dos documentos apresentados pelo
RECORRENTE não seriam hábeis para comprovar a quantidade média de animais bovinos
apascentados no imóvel. Contudo, com base na Ficha de Controle de Vacinação e Movimentação
de gado (fl. 109), considerou comprovada a existência de 426 (quatrocentas e vinte e seis)
cabeças de animais bovinos apascentados no imóvel, no ano-base de 2007, para efeito de
apuração da sua área de pastagem calculada.
Observado o índice de lotação mínima por zona de pecuária (0,50 cab/hec),
considerou que essas 426 cabeças de animais de grande porte justifica uma área servida de
pastagem de 852 ha (426 cab / 0,50 cab/hec). Desta forma, restabeleceu a área servida de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

pastagens comprovada de 852,0 ha. Consequentemente, apurou o Grau de Utilização do imóvel
de 84,7% e diminuiu a alíquota aplicável de 8,6% para 0,30% (cálculos à fl. 315).
Quanto à área ocupada com produtos vegetais ao VTN arbitrado, a DRJ verificou
que o RECORRENTE não apresentou documentação capaz de sustentar suas alegações,
sobretudo “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atendesse aos requisitos das Normas da ABNT (NBR
14.6533).
Assim, manteve parcialmente o lançamento, reduzindo o crédito tributário de R$
259.804,74 para R$ 8.538,87.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/11/2013
(quinta-feira, véspera de feriado nacional), conforme AR de fl. 321, apresentou o recurso
voluntário de fls. 322/324 em 16/12/2013 (segunda-feira).
Em suas razões o RECORRENTE, questionou apenas o VTN arbitrado com base
no SIPT. Apresentou “DECRETO N° 03/2013 da Prefeitura Municipal de ltambacuri com os
valores comercializados por ALQUEIRE dos três tipos de terras da região” (fl. 329), a
“escritura do Cartório de Notas de ltambacuri-MG onde consta a venda de 37,5175ha de terra
nua com pastagem da mesma propriedade pelo valor total de R$ 62.000,00” (fls. 325/328), além
de “declaração do Engenheiro Agrônomo informando a existência das pastagens utilizadas na
propriedade e o valor médio das mesmas de R$1.328,51/ha na qual serve de base de calculo
para apuração do valor da terra nua(1652,89-1328,51=324,38)” (fl. 333).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte alega
que o DECRETO N° 03/2013 da Prefeitura Municipal de ltambacuri aponta valores por alqueire
a ser comercializado na região (fl. 329). Afirma que sua propriedade “está classificada pela
Prefeitura de ltambacuri como pouco superior à TERRA de 3, cotada em 01/01/2013 a
R$8.000,00 o alqueire que representa R$1.652,89 o ha de terra nua mais as pastagens”.
Com base no valor extraído de tal Decreto Municipal, subtraindo-se o custo médio
de pastagem de R$ 1.328,51/ha (conforme estimativa do custo médio de pastagem da safra
2006/2007 – fls. 330/332 – e da declaração de Engenheiro Agrônomo – fl. 333), entendeu que o
VTN a ser considerado deveria ser de R$ 324,38/ha (= 1652,89 – 1328,51).
Contudo, referidos documentos e argumentos apresentados pelo RECORRENTE
não atesta o VTN de sua propriedade no período fiscalizado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso
de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei
no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação do
contribuinte para comprovar o VTN (fl. 04), oportunidade em que ele foi alertado que a não
comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
Contudo, no presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato
gerador, a fim de atestar fielmente o VTN do imóvel. Ademais, deixou de apresentar qualquer
documento válido a fim de comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço de
mercado.
O pleito do RECORRENTE para que o VTN seja arbitrado em conformidade com
os valores estabelecidos no Decreto N° 03/2013 da Prefeitura Municipal de ltambacuri não
merece prosperar, pois tal ato do Poder Executivo Municipal não é capaz de refletir – com a
fidelidade esperada para fins de apuração do ITR – o VTN de cada imóvel individualmente. O
mesmo ocorre para os demais documentos apresentados (Estimativa de Custos de Pastagens,
Declaração de Existência e Utilização de Vegetação, e Escritura Pública de Compra e Venda),
pois nenhum deles são hábeis a comprovar o VTN do imóvel do RECORRENTE em
01/01/2008.
Neste sentido, em razão da subavaliação inicial do VTN, é plenamente possível o
arbitramento do VTN via sistema instituído pela RFB, procedimento corretamente adotado pela
fiscalização.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720506/2012-18

Portanto, ante a ausência da prova efetiva do valor do VTN adotado, é o SIPT que
será competente para determinar o preço da terra nua.
Deste modo, entendo pela manutenção do VTN obtido pela fiscalização mediante
consulta ao SIPT.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital